Tribunal: TJBA
Processo: 8045499-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045499-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DOUGLAS DE JESUS SILVA Advogado(s): SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS EXIGIDOS PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Douglas de Jesus Silva contra decisão proferida em ação revisional de contrato bancário, que indeferiu pedido de tutela de urgência visando: (i) suspender a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes; (ii) manter a posse do veículo objeto do contrato; (iii) autorizar o depósito do valor incontroverso das parcelas ou, subsidiariamente, o pagamento parcial ao credor e depósito judicial da parte controvertida. O agravante sustenta supostas abusividades no contrato, especialmente a cobrança de juros acima da média de mercado e tarifas não facultativas. O pedido liminar foi indeferido monocraticamente, e a decisão foi submetida à apreciação colegiada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, com o objetivo de impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes e garantir a posse do bem; (ii) estabelecer se a cobrança de encargos contratuais, como juros remuneratórios acima da média de mercado, configura abusividade apta a justificar o deferimento da tutela. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência requer a presença simultânea da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS, recurso repetitivo) estabelece que a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes, em ações revisionais, somente pode ser deferida se presentes cumulativamente: (i) a controvérsia sobre o débito; (ii) a plausibilidade jurídica da tese com respaldo em jurisprudência consolidada; e (iii) o depósito do valor incontroverso ou prestação de caução. No caso, embora haja controvérsia sobre o débito, não se verifica plausibilidade jurídica suficiente, pois a taxa de juros contratada (1,95% ao mês) está apenas ligeiramente acima da média de mercado (1,46% ao mês), não ultrapassando os limites que a jurisprudência do STJ considera abusivos — como taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado. A mera alegação de desequilíbrio contratual, sem demonstração de abusividade flagrante, não é suficiente para afastar a mora ou impedir a inscrição em cadastros restritivos. A jurisprudência do TJ/BA também entende que não é cabível autorizar o depósito das parcelas no valor que o mutuário entende devido quando esse cálculo é feito unilateralmente, à margem da jurisprudência consolidada. O eventual comprometimento financeiro alegado pelo agravante não pode ser invocado para suspender o cumprimento do contrato regularmente celebrado. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 330, § 3º; CDC, art. 6º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ 04.08.2003; STJ, REsp 971.853/RS, Rel. Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007; TJBA, AI 8023368-86.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 04.05.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.